Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR IMPÚBERE QUANDO INSTAURADO O FEITO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA JUNTO AO SNIPER. SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO NO JUÍZO COMPETENTE. OBTENÇÃO DE CPF DO DEVEDOR. MEDIDA INEFICAZ AOS FINS DESEJADOS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

2. Havendo afirmação do Juízo competente de que não houve implementação da ferramenta naquela Serventia Judicial, é de se presumir verdadeira, não havendo como impor sua utilização, como deseja a Agravante, ainda que no intuito de apenas obter o CPF do executado.

3. O pedido de consulta ao SNIPER com o intento de obter o número do CPF do devedor foi realizado de forma genérica, sem que se tenha qualquer indício de que o Agravado esteja, de fato, registrado no Cadastro de Pessoas Físicas, o que torna a medida ineficaz aos fins desejados.

4. A partir das circunstâncias evidenciadas no caso concreto, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que o sistema SNIPER seja utilizado como instrumento de pesquisa de número de CPF da pessoa física devedora, com vistas a medidas expropriatórias.

5. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.

6. Recurso conhecido e não provido.